Tribunal: TJSP
Processo: 1007215-46.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL
Adicional por tempo de serviço – Referência Funcional R - Base de cálculo – Inclusão – Possibilidade:

- A verba de Referência Funcional R não é precária e se inclui na base de cálculo dos adicionais temporais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-46.2018.8.26.0562
Voto n°24288
Registro: 2020.0000196591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1007215-46.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA LEDA ALVES DOS ANJOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-46.2018.8.26.0562
Voto n°24288
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELAÇÃO CÍVEL: 1007215-46.2018.8.26.0562
APELANTE:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS
APELADA: MARIA LEDA ALVES DOS ANJOS
JUIZ PROLATOR: FABIO SZNIFER
COMARCA: SANTOS
VOTO No 24288
EMENTA
SERVIDORA MUNICIPAL
Adicional por tempo de serviço
Referência
Funcional R - Base de cálculo
Inclusão

Possibilidade:
- A verba de Referência Funcional R não é precária e
se inclui na base de cálculo dos adicionais temporais.
RELATÓRIO
Sentença de parcial procedência do pedido para determinar que a
Administração proceda à revisão da remuneração da autora para adequação da
base de cálculo do adicional por tempo de serviço, esta que também deverá
abarcara parcela denominada 'referência funcional'. Atribuiu ao requerido o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual
será fixado na fase de liquidação (fls. 185/192).
Apela o IPREVSANTOS alegando, em síntese, que o § 6o, do art. 73,
da Lei Orgânica do Município de Santos foi declarado inconstitucional por este
Tribunal de Justiça, na ocasião em que foi julgada a Arguição de
Inconstitucionalidade 0006439-03.2018.8.26.0000. Por esta razão, entende ser
o caso de suscitar incidente de inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, devendo o julgamento deste processo, ser suspenso. Defende a
impossibilidade de progressão na carreira para o caso da autora (inativa desde
2014), uma vez que o enquadramento inicial dos servidores que já integram o
quadro funcional do Município considerou o tempo de efetivo exercício para
fazer o enquadramento inicial da referência, de forma que a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-46.2018.8.26.0562
Voto n°24288
municipal foi cumprida integralmente. Argumenta, ainda, não ser possível
considerar como base de cálculo do adicional por tempo de serviço, os valores
do nível de vencimento, acrescido da referência funcional, mesmo porque, o §
1o, do art. 154, da Lei Municipal 4623/84 proíbe tal hipótese. Pede o
provimento do recurso (fls. 201/217).
Houve contrarrazões (fls. 305/314).
FUNDAMENTOS
1. Maria Leda Alves dos Anjos, servidora pública municipal
aposentada, ajuizou demanda contra o Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de Santos IPREVSANTOS objetivando a
revisão de seus proventos incluindo a Referência Funcional 'R' no cálculo do
adicional por tempo de serviço.
2. De acordo com o demonstrativo de pagamento juntado no processo, a
autora recebe 'Referência Funcional R.' (fls. 73).
Nos termos do art. 73, § 9o, da Lei Orgânica de Santos, o quinquênio
deve ser calculado sobre o nível do vencimento:
“Art. 73. (...)
§ 9o Para efeito de percepção e incorporação, as vantagens concedidas
ao funcionário público estatutário, aí incluídos os adicionais, a sexta-
parte e a gratificação de um terço, serão calculadas sobre o valor do
nível do cargo efetivo ou do símbolo do cargo em comissão que estiver
exercendo, se na ativa, ou sobre o valor assegurado para base de
cálculo dos proventos de aposentadoria, se inativo o funcionário”.
A Referência Funcional 'R' é verba recebida de forma habitual e, por
esta razão, compõe a remuneração do servidor municipal de Santos e se inclui
na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. A propósito, já decidiu
esta Câmara de Direito Público:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Recálculo do adicional por
tempo de serviço. Base de cálculo. Incidência sobre a remuneração,
correspondente ao padrão, fixado em lei, acrescido da vantagem pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-46.2018.8.26.0562
Voto n°24288
Inclusão da referência funcional “R”. Verba recebida de maneira regular e
habitual. Admissibilidade. Art. 6o da LC no 758/2012 e art. 73, § 6o da Lei
Orgânica do Município. Artigo 154, § 1o, da Lei Municipal no 4.623/84
(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos). “Vantagem
pessoal” que consiste em parcela do vencimento devida ao autor após o
reenquadramento funcional. Art. 40, caput, LCM no 758/2012. Sentença de
improcedência. Recurso de apelação interposto pelo autor e recurso adesivo
interposto pelo IPREVSANTOS, que pleiteia a revogação dos benefícios da
assistência judiciária. Recurso de apelação provido, para julgar procedente a
ação, e recurso adesivo não provido” (Apelação 1030284-44.2017.8.26.0562,
Rel .Des. Antonio Carlos Villen, j. 24.9.2018).
Convém transcrever trecho da decisão acima que autoriza a manutenção
da procedência parcial do pedido com base no art. 154 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Santos, independentemente da
declaração de inconstitucionalidade do § 6o, do art. 73 da Lei Orgânica do
Município:
“Era com base nesses dois dispositivos que a jurisprudência do
Tribunal vinha sistematicamente acolhendo demandas ajuizadas por
servidores municipais de Santos objetivando o mesmo recálculo que o autor
persegue nesta demanda. Os dois dispositivos foram declarados
inconstitucionais pelo Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0006439-03.2018.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira , j. 21.03.2018. Igual
solução já havia sido adotada pelo Órgão Especial, na AI 0063286
98.2013.8.26.0000, Rel. Luis Ganzerla. Tais decisões não vinculam os órgãos
fracionários da Corte, mas ainda que se adote aqui a mesma orientação no
tocante aos dois dispositivos referidos, a pretensão encontra amparo no
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos (Lei no 4.623/84),
cujo artigo 154, § 1o, prevê o pagamento do adicional “sobre o vencimento do
nível ou do símbolo do cargo que estiver exercendo o funcionário, não se
computando percentagens, gratificações ou outras vantagens”. Pela mesma
razão, o adicional por tempo de serviço também deve incidir sobre a vantagem
pessoal percebida pelo autor (fl. 14), que, embora assim denominada, consiste
em vencimento, pois representa a diferença devida ao autor, em razão da
irredutibilidade dos vencimentos, após o reenquadramento determinado pela
mencionada LCM no 758/2012. É o que se extrai de seu art. 40, caput: “Caso
a soma do vencimento do cargo e da referência em que enquadrado o servidor
exultar em valor inferior à soma das parcelas definidas no artigo 39, o
servidor perceberá uma vantagem pessoal correspondente à diferença”
((Apelação 1030284-44.2017.8.26.0562, Rel .Des. Antonio Carlos Villen, j.
24.9.2018).
“SERVIDORA MUNICIPAL. Santos. Adicional por tempo de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-46.2018.8.26.0562
Voto n°24288
Adicional noturno. Horas extraordinárias. Base de cálculo. Inclusão da
Referência funcional R. Lei Orgânica Municipal, art. 73, §§ 6o e 9o. LM no
4.623/84, art. 154. LCM no 758/12, art. 38, 39 e 40. Diferenças. Juros de mora
e correção monetária. 1. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Os
§§ 6o e 9o do art. 73 da Lei Orgânica de Santos foram declaradas
inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000, 21-3-2018, Rel. Beretta
da
Silveira;
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0063286-
98.2013.8.26.0000, 12-6-2013, Rel. Luis Ganzerla). Assim, a disciplina do
adicional deve ser buscada na LM no 4.623/84 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Santos), que no seu art. 154, § 1o prevê o pagamento
do adicional “sobre o vencimento do nível ou do símbolo do cargo que estiver
exercendo o funcionário, não se computando percentagens, gratificações ou
outras vantagens”. 2. Referência funcional R. Os servidores optantes pelo
PCCS passaram a receber o vencimento do cargo mais a “referência
funcional R” que, embora com denominação diversa, compõe o vencimento
(isto é, a remuneração ou contraprestação pelo exercício do cargo),
conforme se depreende dos art. 38 e 39 da LCM no 758/12. Se essa é a nova
realidade, o vencimento base do servidor optante é composto pelo vencimento
do cargo mais a referência funcional, e sobre tais parcelas incide o adicional
por tempo de serviço nos exatos termos dos art. 154 da LM no 4.623/84.
Precedentes da Seção de Direito Público. 4. Horas extraordinárias. Adicional
noturno. Base de cálculo. A base de cálculo do valor da hora extraordinária
do servidor do quadro permanente do município de Santos é composta pelo
'vencimento base' acrescido da referência funcional R, que o integra. O
entendimento também é aplicado para o adicional noturno. 5. Juros de mora e
correção monetária. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema STF no 810), Pleno, 20-9-2017, Rel.
Luiz Fux, por maioria, entendeu pela inconstitucionalidade da LF no 11.960/09
para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
contudo manteve hígidos os juros de mora nela previstos. Assim, os valores
devidos serão corrigidos monetariamente pelos índices oficiais expressos na
Tabela Prática do TJSP (afastada a aplicação da lei em questão), desde
quando os pagamentos deveriam ter sido realizados, e acrescidos de juros
moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com
redação dada pela LF no 11.960/09. Procedência. Recurso oficial e do
município
desprovido,
com
determinação”
(Apelação
1014808-63.2017.8.26.0562, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 30.7.2018).
Ainda, no mesmo sentido: “Apelação Cível - Direito de pessoal -
Município de Santos - Servidora pública municipal aposentada - Pleito
buscando o recálculo do adicional por tempo de serviço - Sentença de
improcedência - Recurso da autora - Provimento de rigor. 1. Os adicionais
por tempo de serviço devem ser calculados sobre o nível do vencimento, nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-46.2018.8.26.0562
Voto n°24288
incluídas a referência funcional e a vantagem pessoal que compõem os
vencimentos/proventos da autora de forma permanente e habitual, passando
a integrar a base de cálculo dos adicionais - Inteligência do art. 73, § 6o da
LOM e arts. 2o, 6o, 40 e 46 da LCM no 758/2012 - Precedentes da Corte -
Recálculo dos adicionais devido, bem como as verbas não pagas
oportunamente, respeitada a prescrição quinquenal - Atualização dos valores
devidos nos termos do quanto decidido no Tema 810 pelo STF quando da
liquidação do r. julgado” (Apelação 100242094.2018.8.26.0562, 6a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Sidney Romanos dos Reis, j. 14.11.2018)
Portanto, conforme já observado, malgrado a existência de declaração
de inconstitucionalidade do § 6o, do art. 73 da Lei Orgânica do Município,
desnecessária a suspensão do processo, diante do comando da Lei Municipal
4623/84. Neste sentido:
APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. SANTOS. VANTAGEM PESSOAL E
REFERÊNCIA FUNCIONAL (REFERÊNCIA "R") NA BASE DE CÁLCULO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 1. Trata-se de recurso de
apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de
servidor municipal para computar as verbas denominadas "referência
funcional" no cálculo de seus vencimentos. 2. Inconstitucionalidade do §6o do
artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Santos reconhecida pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 que não altera a
possibilidade de computar as verbas denominadas "referência funcional" na
base de cálculo de seus vencimentos em razão da Lei municipal no 4.623/84.
3. Sentença de improcedência reformada. As vantagens remuneratórias
postuladas integram o vencimento da parte autora, pois concedidas ao
servidor sem que haja exigência de desempenho de função especial. 4.
Consectários legais: necessidade de adequação ao posicionamento firmado
pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema
810). Recurso provido. (Apelação 1026101-93.2018.8.26.0562, 5a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 10.6.2019).
“Apelação. Ação condenatória. Servidor Público Municipal de Santos.
Pretensão ao recebimento do adicional por tempo de serviço calculado sobre a
verba de Referência Funcional e Vantagem Pessoal Possibilidade Vantagens
de caráter genérico e permanente, nos termos do artigo 154, §1o, do Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Santos, que integra a remuneração
do servidor Declaração de inconstitucionalidade do artigo 73, §6o, da Lei
Orgânica do Município de Santos que não inviabiliza a demanda.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-46.2018.8.26.0562
Voto n°24288
1021939-55.2018.8.26.0562, 3a Câmara de Direito Público, Rela Desa Paola
Lorena, j. 15.10.2019).
3. Nos termos do § 2o, do art. 85 do NCPC, a fixação dos honorários
advocatícios deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, o tempo exigido pelo serviço e benefício obtido (§ 2o, art. 85,
NCPC) e, quando a Fazenda Pública é parte, observar-se-ão as faixas
escalonadas previstas nos § 3o do art. 85 do NCPC.
Observa-se, ainda, que de acordo com o inc. II, § 4o, do art. 85, NCPC,
não sendo líquida a sentença, a definição dos percentuais previstos no § 3o,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
A autora sucumbiu em parte mínima do pedido, o que autoriza a
atribuição da sucumbência à parte contrária, nos termos do parágrafo único do
art. 86, do NCPC.
E, para efeito de cálculo desta verba, deverá ser considerado o valor do
proveito econômico que será apurado em liquidação, observando, também, a
faixa mínima dos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do Novo Código
de Processo Civil e a gradação estabelecida no § 5o do mesmo artigo.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do Novo Código de Processo Civil,
por força do trabalho adicional promovido em fase recursal pelo advogado da
autora (apresentação de contrarrazões), impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios em 2% do proveito econômico obtido.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos voluntários e ao
reexame necessário.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA